Tribunal: TJDFT
Processo: 0741329-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741329-42.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MATHEUS PEREIRA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO DE PESSOA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal proposta com base no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, com a finalidade de desconstituir a condenação do requerente pela prática do delito de roubo. A Defesa alega nulidade no ato de reconhecimento, quebra de cadeia de custódia das provas e apresenta prova nova para contestar a autoria do crime. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar a validade do reconhecimento realizado pela vítima e sua adequação à disciplina prevista no artigo 226, do Código de Processo Penal; (ii) ocorrência de quebra da cadeia de custódia do vídeo usado como prova; e (iii) avaliação de prova nova apresentada pela Defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão criminal não constitui sucedâneo recursal e só deve ser acolhida em hipóteses excepcionais de erro judiciário evidente, conforme preceitua o artigo 621, do Código de Processo Penal. 4. As disposições constantes do artigo 226, do Código de Processo Penal, relativas aos requisitos para a realização do ato formal de reconhecimento de pessoas, são aplicáveis diante de fundada dúvida acerca da identidade e qualificação do acusado. Constatado que o reconhecimento pessoal foi realizado em observância aos requisitos legais, com a ratificação em Juízo, pela vítima, da certeza quanto ao reconhecimento do réu, não há nulidade a ser reconhecida. 5. A alegação de quebra da cadeia de custódia não se sustenta apenas pela alegação de fracionamento do vídeo, sendo necessária demonstração de adulteração ou interferência material na prova, o que não foi comprovado. 6. A perícia extrajudicial realizada pela Defesa, que aponta a fragilidade probatória do vídeo apresentado, não configura prova nova suficiente para reformar a condenação, pois as declarações prestadas pela vítima, aliadas ao depoimento do policial responsável pelas investigações do caso, constituem conjunto probatório robusto para comprovar a autoria. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido revisional improcedente. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 155, 158-A, §1o, 226, incisos I, II e IV, e 621, caput e incisos, todos do Código de Processo Penal, asseverando que o reconhecimento de pessoa não observou as formalidades previstas no artigo 226 do CPP e que houve a quebra da cadeia de custódia da prova. Afirma que o reconhecimento foi realizado sem que a vítima descrevesse previamente o suposto autor e sem o procedimento de colocação do acusado ao lado de outras pessoas semelhantes. Aduz que a condenação se baseou apenas em imagens de baixa qualidade e no testemunho da vítima. Acrescenta que o vídeo apresentado sofreu cortes e fragmentações sem o devido registro técnico de integridade, impedindo a comprovação de autenticidade. Suscita afronta ao sistema do livre convencimento motivado. Busca, assim, seja dada procedência ao pleito da revisão criminal nos termos inicialmente demandados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta aos artigos 155, 158-A, §1o, 226, incisos I, II e IV, e 621, caput e incisos, todos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028